Tribunal: TJSP
Processo: 0016719-69.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016719-69.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WESLEY
ANDRE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016719-69.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 27.136 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016719-69.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: WESLEY ANDRÉ DOS SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Extinção da pena
privativa de liberdade. Cassação. Impossibilidade.
O inadimplemento da pena privativa de liberdade
obsta a extinção da punibilidade, mas permite a
extinção da sanção corporal. Recurso não provido.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 183, prolatada pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções da Comarca de Guarulhos, que julgou extinta a pena privativa de
liberdade do agravado WESLEY ANDRÉ DOS SANTOS, agrava o Dr. Promotor
de Justiça sustentando que a decisão deve ser cassada, porquanto embora
considerada dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal, consoante
entendimento das Cortes Superiores (fls. 1/11).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada
(fls. 204/205), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls.215/219).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo no 931 no sentido de que o inadimplemento da sanção
pecuniária não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, é certo
que a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta para o
fato de que a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção criminal, de modo
que seu inadimplemento obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Neste sentido foi o julgamento da Ação Direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016719-69.2020.8.26.0224 -Voto no
3
Inconstitucionalidade no 3150:
“EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.
1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal.
2. Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público perante a
Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda
Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público
não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
parcialmente procedente para, conferindo interpretação
conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”,
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para
a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das
seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do
feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016719-69.2020.8.26.0224 -Voto no
4
Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da
Lei 6.830/1980.”
Seguindo o entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal
de Justiça mudou a maneira de acordo com a qual vinha decidindo para
reconhecer a legitimidade prioritária do Ministério Público para a cobrança de
multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado:
“Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante,
independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor
sorte não assiste à douta Defesa. Realmente, dispõe o art. 51 do
Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, que,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa
será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com
relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública.
Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a
pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter
penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da
condenação, com o que não se pode falar em extinção da
punibilidade da pena de multa pelo não pagamento.” (STJ,
Sexta Turma, EDcl. no AgRg no REsp no 1.806.025/SP, Relator
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22.10.2019, DJe de
05.11.2019).
Nestes termos e considerando a eficácia erga omnes e o efeito
vinculante da decisão do STF proferida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, impõe a impossibilidade da extinção da punibilidade
enquanto pendente pagamento da pena de multa.
Ademais, a recente Lei Federal no 13.964/2019, que alterou o
artigo 51 do Código Penal, ratificou esse entendimento jurisprudencial ao
prever que “Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016719-69.2020.8.26.0224 -Voto no
5
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Entrementes, no caso em testilha, não houve a extinção da
punibilidade do agravado. Consoante a r. decisão guerreada de fls. 183, o MD.
Magistrado sentenciante declarou, tão-somente, extinta a pena privativa de
liberdade do sentenciado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo ministerial.
ALEX ZILENOVSKI Relator